Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO PELA DIFERENÇA. RAZOABILIDADE. RESSALVA QUANTO A EVENTUAL REMANESCENTE NÃO RECEBIDO NA RECUPERAÇÃO.

1. A Recuperação Judicial não obsta o prosseguimento das execuções movidas em face do coobrigado, consoante dicção do Enunciado de Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Muito embora possa e deva prosseguir a execução contra os avalistas, “pari pasu” com a recuperação judicial, posto que responsáveis pelo débito integral, é indubitável que o pagamento parcial e/ou novação com desconto, no Juízo Falimentar, a estes aproveita. Não se esqueçam de que os avalistas são apenas os garantidores da dívida.

3. No caso concreto, revela-se proporcional e razoável a r. decisão a quo que determina, em sede de exceções de pré-executividade, que o exequente anexe planilha atualizada do débito, abatendo o valor total da dívida fixado no plano de recuperação judicial para que se prossiga com a execução pela diferença, sem prejuízo de posterior cobrança do remanescente, caso o plano não seja cumprido.

4. Não prospera a alegação do Agravante de que inexiste certeza do recebimento do crédito na recuperação judicial, por isso não poderia este valor ser considerado em proveito dos avalistas, posto que tal possibilidade, no caso concreto, restou ressalvada pelo d. Juízo a quo, ao ressaltar que “sem prejuízo de posterior cobrança do remanescente, caso o plano não seja cumprido.” Logo, sem reparos a r. decisão vergastada.

5. Agravo de instrumento desprovido.